Tribunal: TJMT
Processo: 0011355-25.2017.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011355-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -OBSCURIDADE - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - REFERÊNCIA AOS DEMAIS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR - ENQUADRAMENTO DOS PERCENTUAIS CONFORME O DISPOSTO NO §3º DO ART. 85 DO CPC.

1.

Constatada a existência de obscuridade no acórdão embargado, deve-se proceder ao devido esclarecimento, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC.

2.

No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução, e não o da data do cancelamento da dívida.

4.

Ao se referir aos demais parâmetros fixados na sentença singular, o acórdão embargado

faz menção ao enquadramento dos honorários advocatícios de sucumbência no §3º do art. 85 do CPC, conforme disposto no julgado de primeiro grau.

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
S/A
,
apontando a existência de obscuridade no acórdão que julgou os Aclaratórios anteriormente manejados.

Conforme se infere das razões recursais (id. 170807169), a Embargante vislumbra a existência de questão passível de discussão em futuro cumprimento de sentença, no que tange aos honorários sucumbenciais.

Na presente situação, ressalta a presença de obscuridade na parte do Acórdão, referente aos honorários de sucumbência, uma vez que nele se estabeleceu que a base de cálculo desses honorários deveria seguir os mesmos parâmetros definidos pelo juízo de primeiro grau, parâmetros esses que diferem daquilo que foi decidido no próprio Acórdão.

Requer, assim, que se esclareça que o proveito econômico a que se refere o acórdão, seja aquilo que deixou de pagar para o Embargado, devendo ser levado em consideração o valor da CDA n.° 20129989 na data do cancelamento.

Intimado, o Embargado apresentou suas contrarrazões em id. 171929678, sustentando a ausência dos requisitos do art. 1.022, a ensejar o acolhimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
visando o esclarecimento de obscuridade existente no Acórdão, na parte em que delibera sobre os honorários sucumbenciais.

Para a elucidação da obscuridade arguida, colaciono o trecho sobre o qual o Embargante pretende o esclarecimento:

“(...)
Para o caso vertente o magistrado
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e 86 do CPC.

Houve a fixação de honorários em favor da Embargante na sentença, cabendo ao tribunal somente a sua majoração em decorrência do provimento do recurso,
respeitados os demais parâmetros estabelecidos pelo Juízo de Primeiro Grau
. (...)”

(id. 169763164, p. 5)

De fato, a leitura do trecho em questão levanta dúvidas quanto ao seu real alcance, ao fazer referência
“aos demais parâmetros estabelecidos na sentença do juízo singular”
, abrindo a possibilidade de discussão quanto ao real valor devido a título de honorários, uma vez que a sentença singular entendeu por proveito econômico obtido os valores glosados pelo Embargado.

O trecho acima referenciado traz dubiedade à parte dispositiva do Acórdão, que, ao contrário, deve ser certa e determinada, de forma a imprimir a devida efetividade na jurisdição e pacificar, em definitivo, o litígio objeto da ação.

Nessa linha, entendo pertinente
acolher parcialmente os Aclaratórios apenas para esclarecer aos litigantes que, para o caso vertente,
o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
.

É que, sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que,
“no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o
proveito econômico
obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
”

(AR n. 6.870/DF, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022)
.

Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação,
é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido
, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.”

(STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023) (g.n.)

Trocando em miúdos, considerando a extinção do Executivo Fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da CDA na data da propositura da ação, e não o valor da CDA na data do cancelamento, como alega o Embargante.

Também é importante ressaltar que o trecho acima destacado, ao mencionar “
os demais parâmetros estabelecidos pelo Juízo de Primeiro Grau
”, faz referência ao enquadramento necessário dos honorários advocatícios de sucumbência no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), assim como constou na sentença.

Ante ao exposto,
ACOLHO parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para sanar a obscuridade constatada, esclarecendo que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada na data do ajuizamento da Execução, bem como que os demais parâmetros fixados na sentença são aqueles pertinentes ao enquadramento dos honorários de sucumbência no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023